Tribunal: TJMT
Processo: 0011254-25.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011254-25.2004.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0013-89 (AGRAVADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DESPACHO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, promovida para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2008115. A decisão agravada fundamentou-se no transcurso de mais de sete anos entre a manifestação da Fazenda Pública em outubro de 2016 e o pedido de penhora online em novembro de 2024, sem efetiva constrição patrimonial, aplicando o entendimento consolidado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o período de inércia processual entre outubro de 2016 e novembro de 2024, bem como se a ausência de despacho judicial sobre petição protocolada pela Fazenda Pública afasta a configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente configura-se quando transcorrido o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia processual, conforme estabelecido no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566.

4. A Fazenda Pública tomou ciência em outubro de 2016 da necessidade de localizar patrimônio penhorável, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, consumando-se a prescrição em outubro de 2022.

5. A ausência de despacho judicial sobre petição protocolada não afasta a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que a Fazenda Pública tinha plena ciência da necessidade de adotar medidas efetivas para localização de bens penhoráveis.

6. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, pois refere-se à demora na citação inicial por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, situação diversa da prescrição intercorrente, que possui regime jurídico próprio e específico.

7. A inércia prolongada de oito anos entre manifestações processuais relevantes caracteriza desídia da própria Fazenda Pública, não sendo razoável atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

8. O agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação prévia, não indicando quais diligências específicas deixou de realizar, quais bens poderiam ter sido localizados ou qual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição teria ocorrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública, tendo ciência da necessidade de localizar patrimônio penhorável, permanece inerte por período superior ao prazo de um ano de suspensão somado ao prazo de cinco anos de prescrição, não sendo suficiente para afastar a prescrição a alegação de ausência de despacho judicial sobre petição protocolada, quando não demonstrado prejuízo concreto ou a realização de diligências efetivas para localização de bens."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
0011254-25.2004.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, promovida em face
DE EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA e SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS
, para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2008115.

A decisão agravada fundamentou-se no transcurso de mais de sete anos entre a manifestação da Fazenda Pública em 14/10/2016 e o pedido de penhora online em 14/11/2024, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial, aplicando o entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ).

O agravante sustenta, em síntese, que a petição protocolada em 14/10/2016 não foi despachada pelo Juízo, conforme certidão lançada em 11/09/2019 que atestou a falta de tempo hábil para julgamento do feito.

Alega que não houve evento caracterizador do reinício do prazo prescricional intercorrente, seja pela não localização do devedor, seja pela ciência da infrutibilidade de medida constritiva patrimonial.

Argumenta que a demora decorreu exclusivamente de inércia do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública.

O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos, tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
ocorrência da prescrição intercorrente
na execução fiscal, considerando especificamente o período compreendido entre outubro de 2016 e novembro de 2024, bem como a alegada ausência de despacho judicial sobre petição protocolada pela Fazenda Pública.

A controvérsia cinge-se à verificação da
ocorrência ou não da prescrição intercorrente
no caso concreto, considerando o
longo período de tramitação do feito executivo fiscal
.

A prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que estabelece:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), fixou tese no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

-
Da análise do caso concreto: marcos temporais

A sentença recorrida estabeleceu, com precisão, a cronologia processual relevante:

“
A - 28/05/2004: Distribuição da execução fiscal

B - 29/06/2004: Citação regular da executada

C - 05/07/2004: Nomeação de bem à penhora pela executada

D - 27/09/2004: Recusa da garantia pela Fazenda Pública

E - 27/06/2007: Suspensão da execução em razão de ação anulatória

F -14/10/2016: Fazenda Pública noticia julgamento definitivo da anulatória (improcedente) e requer intimação da executada

G - 14/11/2024: Fazenda Pública requer penhora online (mais de 8 anos depois)

H - 13/07/2025: Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente
”

2.3. Da configuração da prescrição intercorrente

O ponto nodal da controvérsia reside no período compreendido entre
14/10/2016 e 14/11/2024.

Em 14/10/2016, a Fazenda Pública tomou ciência do julgamento definitivo da ação anulatória e requereu a intimação da executada para pagamento, juntando CDA atualizada.

Nesse momento, tinha plena ciência de que não havia bens garantindo o juízo e de que seria necessário localizar patrimônio penhorável.

A partir desse marco temporal, aplicam-se as teses fixadas no REsp nº 1.340.553/RS:

A - 1 ano de suspensão (art. 40, § 2º, da LEF): outubro/2016 a outubro/2017

B - 5 anos de prescrição intercorrente: outubro/2017 a outubro/2022

Portanto, em outubro de 2022, já havia transcorrido integralmente o prazo de 6 anos (1+5) previsto na legislação, consumando-se a prescrição intercorrente.

O pedido de penhora online formulado apenas em novembro de 2024 — mais de 2 anos após a consumação da prescrição — não tem o condão de interrompê-la ou afastá-la.

2.4. Da inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso

O apelante invoca a Súmula 106 do STJ, que dispõe:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

Ocorre que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, por diversas razões:

Primeira
: A Súmula 106 refere-se à fase inicial do processo
, protegendo o autor de demoras na citação atribuíveis exclusivamente ao aparelho judiciário. No caso concreto, a citação ocorreu regularmente em 29/06/2004, não havendo qualquer controvérsia quanto a esse ato.

Segunda:
A prescrição intercorrente possui regime jurídico próprio e específico
, regulado pelo art. 40 da LEF e pelo art. 174 do CTN, não se confundindo com a prescrição da pretensão executiva inicial.

Dito de outro modo, a inércia prolongada, sem qualquer manifestação nos autos entre 2016 e 2024, caracteriza desídia da própria Fazenda Pública,
não sendo razoável atribuir exclusivamente ao Judiciário a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

2.5. Do ônus da demonstração do prejuízo

Conforme estabelecido no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), a Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de intimação, deve demonstrar o prejuízo sofrido, indicando, por exemplo, a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso dos autos, o recorrente alega
prejuízo concreto
.

Contudo, não indica: 1) quais diligências específicas deixou de realizar por suposta omissão judicial; 2) quais bens poderiam ter sido localizados se houvesse decisão sobre suas petições; ou ainda, 3) qual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição teria ocorrido.

A mera alegação genérica de que "
sempre que intimada não se quedou inerte
" não supre o ônus probatório que lhe incumbia,
especialmente considerando o lapso de 8 anos entre manifestações processuais relevantes
.

Em suma, o recorrente não logrou êxito em suas teses ao tentar demonstrar: a) Omissão específica imputável exclusivamente ao Judiciário; b) Prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação prévia; c) Causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; d) Diligências efetivas para localização de bens no período de 8 anos.

Ademais, a invocação genérica da Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de situação diversa (demora na citação inicial) e porque não houve demonstração concreta de mora exclusivamente judicial.

Dessa forma, forçoso concluir que mostrou-se acertada a decisão monocrática recorrida, cujo teor manteve a sentença, a qual
aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ
no Tema 566 (REsp nº 1.340.553/RS), reconhecendo a prescrição intercorrente diante do transcurso de mais de 7 anos entre a ciência da Fazenda Pública sobre a necessidade de localizar bens (outubro/2016) e o pedido de penhora online (novembro/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026